Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTENCIA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EFEITOS INFRINGENTES. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A 30%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O autor/embargante, professor de educação básica da rede pública de ensino do Distrito Federal, ajuizou ação revisional de contratos contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A para limitação de descontos dos empréstimos contraídos ao percentual de 30% de sua remuneração, tanto em conta-corrente quanto em consignação em folha de pagamento.

2. Insubsistente a alegada omissão (“não considerar os limites consignáveis do Embargante junto ao percentual de descontos feitos em conta corrente frente ao salário consignável” (ID 45101707, pp. 2 e 3), questão apreciada e resolvida nos termos do que definido no Tema 1.085 (Resp 1.872.441 – SP).

3. As consignações em folha de pagamento, à época do ajuizamento da ação (14/1/2021), deveriam se limitar a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) conforme §§ 1o e 2o do art. 116 da Lei Complementar 840/2011 e o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07 (e não a 40% (como definido no acórdão embargado, Lei Federal 14.131/2021, que contempla servidores públicos federais, Lei 8.112/90).

4. Ultrapassado o teto de 30%, deve ser reconhecido dever incidir a limitação que vigorava à época, definindo-se o provimento parcial do recurso de apelação.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos com efeitos infringentes.